Tribunal: TJSP
Processo: 1084676-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda de bem imóvel com alienação fiduciária em garantia registrada na matrícula imobiliária – Rescisão por iniciativa do comprador, sob alegação de dificuldade financeira – Inadmissibilidade – Hipótese em que não se trata de mero compromisso, mas de compra e venda, em que incide a Lei no 9.514/97, que importa em óbice à pretensão - Eventual desfazimento do negócio que

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda de bem imóvel com alienação fiduciária em garantia registrada na matrícula imobiliária – Rescisão por iniciativa do comprador, sob alegação de dificuldade financeira – Inadmissibilidade – Hipótese em que não se trata de mero compromisso, mas de compra e venda, em que incide a Lei no 9.514/97, que importa em óbice à pretensão - Eventual desfazimento do negócio que deverá observar o rito previsto na legislação pertinente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000514641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084676-25.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIMAURO
RIBEIRO LEITE, é apelado PLANIK 23 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE
LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 7 de julho de 2020
RUI CASCALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1084676-25.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/4
VOTO No: 44846
APEL.No: 1084676-25.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : SIMAURO RIBEIRO LEITE
APDO . : PLANIK 23 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
JUIZ : GLAUCIA LACERDA MANSUTTI
CONTRATO Compra e venda de bem imóvel com alienação
fiduciária em garantia registrada na matrícula imobiliária

Rescisão por iniciativa do comprador, sob alegação de dificuldade
financeira Inadmissibilidade Hipótese em que não se trata de
mero compromisso, mas de compra e venda, em que incide a Lei
no 9.514/97, que importa em óbice à pretensão - Eventual
desfazimento do negócio que deverá observar o rito previsto na
legislação pertinente Recurso desprovido, com observação.
Trata-se de apelação de sentença, cujo relatório
se adota, que julgou improcedente ação de resolução
contratual c.c. devolução de valores pagos, condenando o
autor a arcar com o pagamento das despesas processuais e com
a verba honorária, fixada em 10% do valor atualizado da
causa.
Recorre este sustentando que o pacto acessório de
alienação fiduciária não impede a rescisão do contrato, pois
incide, no caso, o CDC, a súmula 1 do TJSP e a súmula 543 do
STJ. Defende o direito de rescindir o contrato e de obter a
devolução das parcelas pagas.
Recurso processado e respondido.
É o relatório.
As partes firmaram, em 05/06/2015, instrumento
particular de promessa de venda e compra de unidade autônoma
e outros pactos, tendo por objeto o apartamento no 201 do
Condomínio Class Anália Franco, pelo preço de R$614.980,00
(fls. 79/214).
Alegando
ausência
de
condições
financeiras,
pretende o autor rescindir o contrato, obtendo devolução das
quantias pagas. Mas sem razão.
Verifica-se que as partes contrataram sob a égide
da Lei no 9.514/97 (cf. instrumento aditivo de fls.
119/122), que dispõe sobre o sistema de financiamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1084676-25.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/4
imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa
imóvel. Em razão do pacto acessório de alienação
fiduciária, o autor se obrigou ao pagamento integral do
preço, cedendo à ré a propriedade resolúvel do bem, nos
termos do disposto da referida lei.
Assim, tem-se que a posse direta do imóvel foi
transferida ao autor por ocasião da assinatura do contrato,
assumindo a ré a posição de credora fiduciária.
Oportuno ressaltar que mencionada transação foi
registrada na matrícula do imóvel (fls. 26/28).
Não restam dúvidas, portanto, que a relação
estabelecida entre as partes é regida pela Lei no 9.514/97,
que se sobrepõe ao Código de Defesa do Consumidor, em razão
de ser posterior e mais específica, e eventual desfazimento
do negócio deverá observar o rito previsto na legislação
especial.
Nesse sentido, confira-se:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA - Ação de rescisão contratual c.c. restituição
de valores pagos - Desistência do comprador

Impossibilidade
de
desfazimento
do
contrato
-
Compromisso de compra e venda de imóvel com pacto
adjeto
de
alienação
fiduciária,
devidamente
registrada na matrícula do bem - Inaplicabilidade do
CDC e das Súmulas no 543 do STJ e no 1 do TJSP -
Sentença de procedência reformada - Recurso provido
(Apelação Cível no 1038884-75.2018.8.26.0576, 2a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, rel. José Carlos Ferreira Alves, j. em
11/11/2019)
Apelação. Compromisso de compra e venda de bem
imóvel. Ação de rescisão contratual c./c. devolução
de valores. Sentença de improcedência. Rescisão
contratual a pedido do comprador, que pretende a
devolução integral de valores pagos ao vendedor após
o imóvel ter sido levado a leilão pelo credor
fiduciário. Registrada na matrícula do imóvel a
compra e venda e a alienação fiduciária (programa
Minha Casa, Minha Vida), o que atrai a incidência da
Lei 9.514/97. Autor que foi notificado ao pagamento
da dívida fiduciária. Vendedor que comprova que o
credor fiduciário (CEF) se consolidou na propriedade
do bem em razão da inadimplência do autor. Não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1084676-25.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/4
admissível a rescisão com a devolução de valores
pagos nos moldes requeridos pelo autor. Hipótese de
aplicação do art. 53 do CDC não caracterizada. Autor
que admite que o imóvel foi leiloado. Prevalência
das regras contidas na norma especial (arts. 22 a 33
da Lei 9.514/97). Precedentes do STJ e deste
tribunal. Ocorrido o leilão, eventual saldo positivo
deve ser pago pelo credor fiduciário (art. 27, §4,
da
Lei
9.514/97).
Sentença
mantida.
Honorários
majorados. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível no
1033487-51.2018.8.26.0506, 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, rel. L.
G. Costa Wagner, j. em 31/10/2019)
Apelação Cível. Compromisso de venda e compra - Ação
de
rescisão contratual
cumulada com pedido de
devolução de valores pagos - Rescisão a pedido dos
autores adquirentes, por dificuldades financeiras -
Sentença
de
improcedência
-
Impossibilidade
de
rescisão do contrato, na hipótese - Comprovação do
registro da constituição da propriedade fiduciária -
Inadimplemento
dos
adquirentes
que
resulta
na
execução da garantia real, com leilão extrajudicial
do bem, nos termos da Lei 9.514/97, o que afasta a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor -
Precedentes desta Colenda 1a Câmara de Direito
Privado
-
Manutenção
da
R.
Sentença.
Nega-se
provimento
ao
recurso.
(Apelação
Cível
no
1032277-80.2017.8.26.0576,
1a
Câmara
de
Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, rel.
Christine Santini, j. em 17/09/2019)
Assim, inviável o acolhimento da pretensão do
autor, uma vez que a alienação fiduciária, devidamente
registrada na matrícula imobiliária, prevalece sobre a
legislação consumerista.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
elevada a verba honorária devida à ré para 12% do valor da
causa, nos termos do §11o do art. 85 do CPC.
RUI CASCALDI
Relator